Tribunal: TJMT
Processo: 0035254-06.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0035254-06.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ALEX BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 019.504.351-05 (EMBARGANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração aviado por
Alex Barbosa dos Santos
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em contradição e omissão, pois apesar de reconhecer a ausência de nexo entre as sequelas e o sinistro sofrido pelo autor, o objeto do recurso versa sobre invalidez e não nexo causal. Dessa forma, afastando o nexo causal, seria o mesmo que julgar o recurso de forma mais prejudicial ao recorrente, tendo em vista que deveria se ater à invalidez permanente.
Aduz que houve omissão a contradição do Tribunal, que deixou de analisar os argumentos do recurso.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A Mapfre Vida S.A. (id. 168534192) e o Bradesco Vida e Previdência S.A (id. 169350167) apresentaram manifestação, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de contradição e omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]
” (REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à contradição e omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. Do exame detido de todas as provas constantes nos autos, tenho que a razão não acompanha o autor em sua pretensão. Explico.

É possível observar que o laudo pericial elaborado pela médica perita do Juízo, Dra. Mairy Noce Brasil (CRM/MT 2359), atestou que o autor é portador de epilepsia controlada por medicamento e luxação recidivante do ombro esquerdo, contudo, essas sequelas não tem nexo causal com o referido acidente noticiado, veja:

“4. DISCUSSÃO:

O periciando é portador de epilepsia controlada por medicamentos e luxação recidivante do ombro esquerdo.

Há relato da ocorrência de uma crise convulsiva em 22/02/2010, que desencadeou uma luxação no ombro esquerdo, sendo caracterizada como acidente na carta de comunicação às fls. 27.

Em que pese que no Laudo especializado, às fls. 29, descreva que a lesão foi de causa traumática por acidente, entretanto, o acidente relatado em 22/02/2010 não foi o causador do primeiro episódio de luxação. Os relatórios médicos às fls. 39 e 400 da época, já a classificaram como recidivante, isto é, a luxação já teria ocorrido em eventos anteriores, como confirmado no Rx de 29/09/2009 apresentado na perícia. Não há relato médico de agravamento da lesão nesse acidente em tela.

Em 08/10/2012, foi submetido a tratamento cirúrgico no ombro esquerdo. Em 15/05/2015, foi declarado que as lesões estavam consolidadas, sem possibilidade de tratamento para reversão das sequelas.

Na avaliação do dano, restou deslocamento inferior, atrofia muscular moderada da cintura escapular e perda moderada da mobilidade do ombro esquerdo que, em conjunto, resultam em perda funcional do membro superior esquerdo, de médica repercussão.

A perda total do uso de um dos membros superiores é valorada em 70%, segundo a tabela anexa à Circular da SUSEP 29/91 e do seguro em questão.

CÁLCULO: 50% (média repercussão) x 70% (perda total do uso de um dos membros superiores) = 35%.

5. CONCLUSÃO:

O periciando Alex Barbosa dos Santos é portador de epilepsia controlada por medicamentos e luxação recidivante do ombro esquerdo.

Realizou tratamento cirúrgico, porém restou deslocamento inferior, atrofia muscular moderada da cintura escapular e perda moderada da mobilidade do ombro esquerdo.

Portanto, trata-se de uma invalidez permanente, parcial e incompleta do membro superior esquerdo, de média repercussão. De acordo com a tabela anexa à Circular da SUSEP 29/91 e do seguro em questão, a valoração do dano corporal é de 35%.

Entretanto, essas sequelas não tem nexo causal com o referido acidente de 22/10/2010, nas atividades do exercido, pois as lesões existiam previamente.”

(...)

QUESITOS DO REQUERENTE FLS. 474/475:

QUESITOS – OMBRO ESQUERDO

1)

Considerando os documentos médicos atestando a origem traumática das sequelas, pode o Sr. Perito confirmar que o periciando sofreu lesões em seu ombro esquerdo e que tal fato tem relação com o acidente narrado na inicial?

Resposta: O periciando teve seu ombro luxado no acidente narrado na inicial em 22/02/2010. Em que pese que no Laudo especializado, às fls. 29, descreva que a lesão foi de causa traumática por acidente, entretanto, o acidente relatado em 22/02/2010 não foi o causador do primeiro episódio de luxação. Os relatórios médicos às fls. 39 e 400 da época, já a classificaram como recidivante, isto é, a luxação já teria ocorrido em eventos anteriores, como confirmado no Rx de 29/09/2009 apresentado na perícia. Não há relato médico de agravamento da lesão nesse acidente em tela.

(...)

QUESITO – EPILEPSIA:

2)

Tendo em vista os documentos médicos anexados à peça vestibular, os quais comprovam que o periciando passou a desenvolver Epilepsia, pode o expert confirmar o nexo entre estes problemas psiquiátricos e as situações vividas no Exército Brasileiro?

Resposta: A epilepsia é de causa orgânica, e não de causa psicológica. Portanto, a epilepsia não tem nexo causal pelas atividades realizados no Exército Brasileiro. Não há elementos de certeza pericial para confirmar se a epilepsia foi desenvolvida antes ou após admissão no exército.” (id. 158555253 - Pág.45/ 54)

Assim, é possível observar que o laudo pericial foi bastante claro e elucidativo no sentido de afastar o nexo causal entre a lesão no ombro esquerdo e o acidente (queda em decorrência de epilepsia) durante o exercício militar.

Além disso, conquanto o acidente noticiado na inicial tenha ocorrido no ano de 2010, o laudo pericial constatou documentalmente que a luxação já teria ocorrido em eventos anteriores, confirmados por exames de Raio-X datados de 29.09.2009, caracterizando uma lesão recidivante.

Segundo o laudo, também não foi possível estabelecer nexo causal entre o surgimento da epilepsia com as atividades rotineiras realizadas no exército, motivo pelo qual, entendo que agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado ao julgar improcedente os pedidos.

Não obstante, ao responder os quesitos formulados pela Seguradora, a médica perita apontou pela inexistência de invalidez permanente por acidente, veja:

“(...) 7. Queira o Senhor Perito informar se existe algum impedimento médico formal ao Autor de exercer qualquer atividade profissional?

Resposta:
Não. Ele pode exercer qualquer atividade que não demande esforço físico do membro superior esquerdo. A atividade de motorista depende do controle das crises convulsivas. O autor informou ter renovado sua carteira de motorista classe E em 2015, atuado por alguns anos como motorista, mas não mais no momento.
”

A partir disso, vê-se que as provas constantes nos autos convergem para a conclusão da ausência de nexo causal e que o segurado, de fato, não se encontra incapaz, o que impõe a rejeição de seu pedido de recebimento de indenização securitária por invalidez por acidente
.

Nesse sentido: (...).”
(id. 166767164 – grifei e negritei)

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, resta evidente a inexistência de contradição e omissão, pois, ficou esclarecido no caso em apreço, que as matérias referente à ausência de invalidez, bem como do nexo causal, foram suficientemente analisadas no v. acórdão.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 07 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023